Tribunal: STJ
Processo: 5005021-17.2015.4.04.7009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1860244 - PR(2020/0023982-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO ANTUNES - PR014725A
LUIZ CARLOS CALDAS - PR014731A
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
especial da autarquia ambiental federal para anular acórdão proferido em embargos de
declaração, determinando a renovação do julgamento ante omissão quanto à
existência de coisa julgada em embargos à execução fiscal.
2. Na origem, embargos à execução fiscal em que o embargante sustenta ausência de
notificação, necessidade de redução da multa por falta de regularização da área
desmatada e nulidade de auto de infração por desmate sem autorização, tendo o
recurso especial da autarquia apontado deficiência na prestação jurisdicional do
Tribunal regional quanto à alegação de afronta à coisa julgada.
3. O agravante afirma que o Tribunal regional não estaria obrigado a enfrentar a
questão da coisa julgada, por se tratar de inovação recursal suscitada apenas após o
julgamento da apelação, e requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua
submissão ao colegiado.
4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de coisa julgada, nem
mesmo para qualificá-la como matéria preclusa ou objeto de inovação recursal, o que
configura vício de omissão e deficiência na prestação jurisdicional.
5. A análise da eventual inovação recursal relativa à alegação de coisa julgada, bem
como da natureza de ordem pública da matéria e suas implicações no julgamento dos
embargos de declaração, compete ao Tribunal local, que deve apreciar as alegações
deduzidas pelas partes.
Documento eletrônico VDA55180438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b89672e1-523a-49eb-9fca-8a58fb538507

6. Mantém-se a decisão que deu provimento ao recurso especial da autarquia federal
para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar a renovação do
julgamento, diante da inafastável constatação do vício de omissão quanto à coisa
julgada.
7. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:32:55
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: b89672e1-523a-49eb-9fca-8a58fb538507

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1860244 - PR(2020/0023982-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO ANTUNES - PR014725A
LUIZ CARLOS CALDAS - PR014731A
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. COISA JULGADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
especial da autarquia ambiental federal para anular acórdão proferido em embargos de
declaração, determinando a renovação do julgamento ante omissão quanto à
existência de coisa julgada em embargos à execução fiscal.
2. Na origem, embargos à execução fiscal em que o embargante sustenta ausência de
notificação, necessidade de redução da multa por falta de regularização da área
desmatada e nulidade de auto de infração por desmate sem autorização, tendo o
recurso especial da autarquia apontado deficiência na prestação jurisdicional do
Tribunal regional quanto à alegação de afronta à coisa julgada.
3. O agravante afirma que o Tribunal regional não estaria obrigado a enfrentar a
questão da coisa julgada, por se tratar de inovação recursal suscitada apenas após o
julgamento da apelação, e requer a reconsideração da decisão monocrática ou sua
submissão ao colegiado.
4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegação de coisa julgada, nem
mesmo para qualificá-la como matéria preclusa ou objeto de inovação recursal, o que
configura vício de omissão e deficiência na prestação jurisdicional.
5. A análise da eventual inovação recursal relativa à alegação de coisa julgada, bem
como da natureza de ordem pública da matéria e suas implicações no julgamento dos
embargos de declaração, compete ao Tribunal local, que deve apreciar as alegações
deduzidas pelas partes.
6. Mantém-se a decisão que deu provimento ao recurso especial da autarquia federal
para anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar a renovação do
julgamento, diante da inafastável constatação do vício de omissão quanto à coisa
julgada.
Documento eletrônico VDA54227417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:11
Código de Controle do Documento: 8d6bc468-fd3b-4ccc-b536-8d01b0660ccf

7. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO contra decisão que deu provimento ao recurso
especial do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA para anular o acórdão dos embargos de
—
declaração e determinar a renovação do julgamento, ante a omissão sobre a existência
de coisa julgada.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que o TRF4 não tinha obrigação
de enfrentar coisa julgada, pois o tema não foi debatido antes do julgamento da
apelação, configurando inovação recursal.
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Na origem, embargos à execução
fiscal em que FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO alega ausência de notificação e
redução da multa por falta de regularização da área desmatada. Pede nulidade de auto
de infração por desmate de 2.800 ha sem autorização. A decisão agravada entendeu
pela deficiência na prestação jurisdicional em segundo grau, notadamente quanto à
afronta à coisa julgada.
Mesmo a alegação da parte agravante quanto à ocorrência de inovação
recursal pela autarquia não é afirmada pela origem, havendo ainda que se observar
que mesmo sobre esse ponto convém ao Tribunal local considerar as alegações
versadas pela parte agravada nesta oportunidade, em impugnação ao agravo interno,
no que diz respeito à natureza de ordem pública desse aspecto e sua implicação no
julgamento dos aclaratórios.
Desse modo, não há qualquer manifestação da origem quanto à coisa
julgada, nem mesmo a título de matéria preclusa ou inovação recursal, sendo
inafastável o reconhecimento do vício.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:11
Código de Controle do Documento: 8d6bc468-fd3b-4ccc-b536-8d01b0660ccf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.860.244 / PR
Número Registro: 2020/0023982-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
020200021519911 200770090032971 50050211720154047009
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO ANTUNES - PR014725A
LUIZ CARLOS CALDAS - PR014731A
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO HEITOR CALLE FILHO
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO ANTUNES - PR014725A
LUIZ CARLOS CALDAS - PR014731A
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
Documento eletrônico VDA55148222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:11
Código de Controle do Documento: b7c45408-3ccb-48cd-aebd-e7300afe9fd4

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:11
Código de Controle do Documento: b7c45408-3ccb-48cd-aebd-e7300afe9fd4